Tribunal: STF
Processo: HC 73076
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
              DEFESA - ÁLIBE - SILÊNCIO. O fato de o defensor dativo
não haver se esteiado na alegação do próprio acusado deve ser
analisado diante das peculiaridades da hipótese. Mostra-se
despiciendo o silêncio se, ao depor sobre o crime de furto, o acusado,
simplesmente afirma que  se encontrava dormindo na respectiva
residência, sem apontar aspectos que, uma vez provados,
pudessem tornar inviável a condenação.
              PENA - CRITÉRIO TRIFÁSICO. Descabe cogitar da
observância do artigo 68 do Código Penal quando a fixação da pena
não ultrapassou o campo das circunstâncias judiciais, deixando assim
de serem levadas em consideração agravantes e causas de aumento, bem
como atenuantes e causas de diminuição.